Tribunal: TJBA
Processo: 8079431-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079431-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVANILSON SANTIAGO DA SILVA MOTA e outros Advogado(s): MARCIO NUNES FERREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SERRINHA - VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP).DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. SIGILO TEMPORÁRIO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA. MÚLTIPLAS VÍTIMAS COM PREJUÍZO EXPRESSIVO. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, § 2º, VI, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), contra decisão que decretou sua prisão preventiva no âmbito do Inquérito Policial nº 105511/2025. A defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e cerceamento de defesa, em razão do indeferimento temporário de acesso aos autos, sustentando violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, além de pleitear a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento temporário de acesso aos autos investigatórios configura cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, bem como se são adequadas medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento inicial de acesso aos autos encontra justificativa na necessidade de resguardar diligências sigilosas pendentes de cumprimento, especialmente mandados de busca e apreensão, sendo posteriormente franqueado o acesso à defesa após a conclusão das medidas. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura acesso aos elementos já documentados, não impedindo a preservação do sigilo quanto a diligências em andamento cuja publicidade comprometa a eficácia da investigação. A defesa não demonstra prejuízo concreto decorrente da restrição temporária, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos coesos das múltiplas vítimas, boletins de ocorrência, cópias de cheques e demais documentos que demonstram as operações tidas por fraudulentas. O periculum libertatis se evidencia na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi sofisticado, da atuação articulada com divisão de tarefas e dos prejuízos vultosos superiores a R$ 600.000,00 causados às vítimas. O risco de reiteração delitiva revela periculosidade social e justifica a manutenção do decreto de prisão preventiva. A condição de foragido do paciente, não localizado no endereço fornecido para o cumprimento do mandado de prisão, demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e constitui fundamento autônomo para a manutenção da custódia. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva e da fuga do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: O indeferimento temporário de acesso aos autos investigatórios, justificado pela necessidade de resguardar diligências sigilosas em andamento, não viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF quando o acesso é posteriormente assegurado e inexistente prejuízo concreto à defesa. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a materialidade, indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, especialmente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. A condição de foragido constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, § 2º, VI, e 304; CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula Vinculante nº 14 do STF; Lei nº 8.906/94, art. 7º, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; TJ-DF, HC nº 0716633-15.2019.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 04.11.2019; TJ-MT, HC nº 1018696-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8079431-58.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MÁRCIO NUNES FERREIRA (OAB/BA 44.997), como paciente EVANILSON SANTIAGO DA SILVA MOTA, e como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator.